Tribunal: TJDFT
Processo: 0728516-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728516-80.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SHIRLEY DE PINHO MARTINS AGRAVADO: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por SHIRLEY DE PINHO MARTINS contra a decisão de ID 20038949, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga na ação consignação em pagamento n. 0706015-14.2024.8.07.0007, ajuizada em desfavor do SAFRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., ora agravado. Na ocasião, o juízo de origem negou os benefícios da gratuidade de justiça á agravante, nos seguintes termos: Intimada a comprovar condição de hipossuficiência apresentando documentos listados no id195325843, a autora limitou-se a apresentar contracheques de id198414901, que indicariam perceber pró-labore mensal de R$1.412,00, na condição de sócia. Decido. Na hipótese, a par de não juntar aos autos os documentos indicados, circunstância, que configura descumprimento da determinação de comprovação da hipossuficiência, a renda indicada não é compatível com os demais elementos dos autos, em especial a assunção de dívida mensal no valor de R$1.674,17. Assim, elidida a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, INDEFIRO à autora os benefícios da justiça gratuita. Intime-se para recolher as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Nas razões recursais a agravante esclarece que é funcionária da empresa HIDROPONICA, recebendo seu salário fixo mensalmente, tendo sob suas responsabilidades, a manutenção de sua família, razão pela qual não pode arcar com as despesas processuais. Para tanto, colaciona aos autos declaração de hipossuficiência e comprovante de renda (contracheques), os quais demonstram a inviabilidade de pagamento das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, conforme redação do Art. 99 Código de Processo Civil de 2015. Sustenta que não existe nenhuma disposição legal sobre a negativa do benefício em casos em que o requerente do benefício possua bens de alto valor ou algo parecido. Desta forma, alega que a simples menção ou comprovação da existência de bens móveis e imóveis em nome do beneficiário não possui o poder suficiente para fundamentar a negativa do benefício, pois não se demonstra que o beneficiário possui condições líquidas para arcar com os custos processuais. Ao final, requer o deferimento da tutela antecipada para fins de concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o art. 1.019, inciso I, do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se ao deferimento da gratuidade da justiça à agravante. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do citado Código. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro de 1951, para a avaliação da miserabilidade jurídica, este Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271, de 22 de maio de 2023, Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF, notadamente o recebimento de renda familiar mensal de até 5 (cinco) salários-mínimos. Quanto ao tema, destaco que o citado parâmetro objetivo já continha previsão na Resolução n. 140, de 24 de junho de 2015, do CSDPDF – revogada pela Resolução acima citada –, referenciada na ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO BANCÁRIO. JUSTIÇA GRATUITA. MANUTENÇÃO. DÉBITO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. DEVEDOR. MILITAR DAS FORÇAS ARMADAS. LIMITES DE DESCONTOS ESTABELECIDOS EM REGRAS PRÓPRIAS. DESCONTO MÁXIMO PERMITIDO CORRESPONDENTE A 70% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO. LIMITES OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão do agravante, que busca limitar a 30% (trinta por cento) do valor líquido de sua remuneração mensal os descontos procedidos em folha de pagamento pelas instituições financeiras agravadas. 2. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. 2.1. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.2. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para a caracterização da hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.3. No presente caso o agravante tem remuneração líquida inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, devendo ser mantida a benesse concedida pelo Juízo singular. 3. [...] 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1695526, 07421606120228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no PJe: 15/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Como o salário-mínimo atual é de R$ 1.412,00 (mil, quatrocentos e doze reais), o seu quíntuplo totaliza R$ 7.060,00 (sete mil e sessenta reais). Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal – CF, quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos, em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica da requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira das requerentes. Inclusive, consoante, sugerido pela Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/20231, a verificação dos requisitos subjetivos deve sopesar o patrimônio da requerente, condições pessoais diferenciadas – a exemplo de doença, nível de endividamento e sinais ostensivos de riqueza. Pois bem, ao consultar o processo, verifico que a agravante colacionou a declaração de hipossuficiência (Id. 61403660), bem como os contracheque referente aos meses de fevereiro e março do corrente ano (Ids. 61403662 e 61403663) e a conta de energia (Id. 61403659). Verifico, pois que a agravante preenche o critério objetivo para a concessão da benesse, uma vez que seu rendimento não ultrapassa o valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Entretanto, no que concerne aos parâmetros subjetivos, não os tenho como preenchidos. Isso porque, não restou comprovado nos autos a hipossuficiência para arcar com os custos processuais sem prejuízo do seu sustento, o que se daria com a supressão da renda mensal com gastos como: contrato de aluguel, taxa de condomínio, conta de celular, conta de internet, gastos com saúde, existência de dependente financeiro e nível de endividamento. Na verdade, a conta de energia colacionada aos autos, coloca em dúvida o pró-labore percebido pela apelante, tendo em vista que representa de 50% (cinquenta por cento) de sua renda mensal, inviabilizando, assim, sua sobrevivência pelo restante do mês, caso, de fato, seja esse seu salário. Nesse contexto, forçoso reconhecer que, ao menos em uma análise preliminar, os parâmetros subjetivos analisados para a concessão do benefício da gratuidade de justiça não parecem apontar para a hipossuficiência econômica da agravante, prevista no art. 98 do CPC. Pelas razões expostas, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela quanto à gratuidade da justiça requerida, inclusive para este recurso. Intimem-se a agravante, com urgência, para que efetue e comprove o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, § 2o, do CPC). Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator